Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-05.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VERTICAL. INFILTRAÇÃO EM IMÓVEL DO ÚLTIMO ANDAR. OCORRÊNCIA DE CHUVAS EM PERÍODO DIVERSO. DIVERGÊNCIA NA ORIGEM DO DANO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a à reparação por dano moral no valor de R$ 3.000,00. Nas razões recursais, o réu suscita cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide sem a oitiva das testemunhas arroladas, as quais elucidariam a extensão e a complexidade dos reparos realizados no telhado, assim como a dimensão das chuvas. No mérito, esclarece que a necessidade de manutenção decorreu dos danos causados por fortes chuvas (força maior), independente do alegado serviço anteriormente realizado na cobertura do condomínio, mesmo tendo sido feita manutenção entre novembro/2022 e novembro/2023.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 62339806), com preparo recursal regular (ID 62339810 e ID 62339812) e contrarrazoado (ID 62339828).
3. Preliminar de cerceamento de defesa:
3.1. A autora, na qualidade de locatária, residente do último andar do condomínio vertical réu, em novembro/2023 teve o imóvel danificado por infiltração de água oriunda do telhado do prédio, a qual atribui à má execução de obras no telhado recentemente concluídas em razão das chuvas extraordinárias ocorridas em setembro/2023.
3.2. O condomínio réu suscita como excludente de sua responsabilidade civil a ocorrência de fortes chuvas em novembro/2023 (ID 62339775 pág. 4), que arrancaram o telhado e romperam a vedação de um suspiro localizado em cima da residência da autora.
3.3. As notas fiscais ID 62339789 (pág. 3) e ID 62339790, não referidas na peça de defesa, não são hábeis a comprovar os reparos necessários à cessação das infiltrações na residência da autora, cumprindo observar que veiculam materiais com destinação à elétrica e/ou não referenciáveis de pronto.
4. É certo que o juiz é o destinatário das provas (art. 370/CPC), sem preterição do direito dos litigantes à realização de audiência de instrução e julgamento, pois é nela que serão ouvidas as partes e colhida a prova, na forma do artigo 28 da Lei 9.099/95, aplicado subsidiariamente conforme art. 27 da Lei no 12.153/09. Neste sentido: Acórdão 1396155, 07342097020198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/2/2022, publicado no DJE: 10/2/2022.
5. O artigo 33 da Lei 9.099/95 determina que todas as provas sejam produzidas na audiência de instrução e julgamento, cabendo ao Juiz limitar ou excluir apenas aquelas consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 370/CPC), o que não se evidencia no caso, já que a elucidação dos fatos controversos impõe a oitiva das testemunhas.
6. Resta evidenciado que a omissão relativa à designação de audiência de instrução e julgamento configurou cerceamento de defesa, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade processual, com o retorno dos autos à origem para a produção das provas orais requeridas.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para oitiva de testemunhas arroladas pelo recorrente e, eventualmente, a serem arroladas pela autora. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei 9.099/95)
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.